Tribunal: TJDFT
Processo: 0710939-53.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO SIMPLES (157, CAPUT, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS ULTRAPASSADO. PRINCÍPIO DA PERPETUIDADE. TEMA 150/STF. REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIRMADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS. ARMA BRANCA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autoria e materialidade do delito imputado ao réu foram devidamente comprovadas nos autos, sobretudo pela confissão do apelante, estando em plena harmonia com o conjunto probatório produzido.
2. O STF julgou, em 17/08/2020, o mérito do tema 150 com repercussão geral (RE 593818), firmando a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. Portanto, é plenamente possível a utilização de condenações anteriores para valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, mesmo que tenham ultrapassado período superior a 05 (cinco) anos da extinção da pena. O código penal adotou o sistema da perpetuidade em relação aos maus antecedentes, o que não se confunde com o sistema da temporariedade relativo à reincidência.
3. Conforme entendimento do STJ, o emprego de arma branca no crime de roubo, apesar de ter deixado de ser considerado como majorante a ser analisada na terceira fase da dosimetria da pena, pode ser tido como circunstância judicial desabonadora a ser aplicada na primeira fase, sendo que tal operação pode ser feita até mesmo em grau de recurso, sem que se cogite a ocorrência de reformatio in pejus. Dessa forma, a valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser mantida, em razão do emprego de arma branca.
4. Sendo o réu multirreincidente, com 4 (quatro) condenações transitadas em julgado em datas anteriores ao fato apurado nos presentes autos, inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sendo adequada a compensação parcial, conforme fez o Juiz sentenciante.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.